Tribunal: TJPA
Processo: 0821194-22.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821194-22.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUZIEL CRUZ BARROSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado sob a alegação de constrangimento ilegal, sustentando a ausência de fundamentação e de justa causa para a manutenção da prisão preventiva do paciente, sobretudo por preencher requisitos pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se: i) a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais; e ii) o consentimento da vítima poderia afastar a tipicidade da conduta de descumprimento das medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O argumento de revogação tácita das medidas protetivas, com base no consentimento da vítima, além de demandar reexame fático-probatório — inviável na via estreita do
mandamus
—, não afasta a tipicidade da conduta nos crimes de descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica, pois o bem jurídico tutelado é a eficácia da ordem judicial, e não apenas a integridade da vítima.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, uma vez que se baseia na necessidade de garantia da ordem pública (
periculum libertatis
), evidenciada pela reiteração da conduta e pelo descumprimento deliberado das medidas protetivas vigentes.

5. A periculosidade concreta do agente, demonstrada pelo
modus operandi
, bem como o risco de reiteração delitiva e o contexto de violência doméstica grave e progressiva, justificam a segregação cautelar, nos termos dos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não garante a liberdade provisória quando há elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida em parte e denegada.

Tese de julgamento: A prisão preventiva para garantia da ordem pública é cabível quando demonstrada a periculosidade concreta do agente e a insuficiência de medidas cautelares diversas, especialmente em casos de violência doméstica, nos quais o descumprimento de medidas protetivas reforça a necessidade da segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006, art. 20 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada: AREsp nº 2.739.525/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 16/12/2024; HC nº 211392/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, J. 04/04/2022; HC nº 213627/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, J. 27/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
13
de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
LUZIEL CRUZ BARROSO
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santana do Araguaia
, que homologou sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos autos de nº 0802452-90.2024.8.14.0050.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva do paciente foi decretada sem fundamentação idônea, resultando em constrangimento ilegal. Alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/12/2024, sob acusação de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06). Em 14/12/2024, a prisão foi convertida em preventiva.

O impetrante argumenta que a suposta vítima reatou espontaneamente o relacionamento com o paciente, residindo novamente no mesmo imóvel, o que configuraria revogação tácita das medidas protetivas. Sustenta, ainda, que não houve qualquer lesão corporal e que a vítima estava sob efeito de álcool no momento dos fatos, de modo que não há prova robusta da materialidade e autoria dos delitos imputados.

Além disso, afirma que a decisão que converteu a prisão em preventiva carece de fundamentação concreta, baseando-se apenas na gravidade abstrata dos delitos, sem indicar elementos objetivos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública ou para a instrução processual. A defesa alega que a prisão fere os princípios da proporcionalidade e necessidade, uma vez que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e não apresenta risco à instrução criminal.

Requer a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Juntou documentos.

Recebidos os autos (ID 23989116), indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 24050786, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta Superior Instância, ID 24193517, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão da
ausência de fundamentação e justa causa à manutenção de sua prisão preventiva, mormente por ser detentor de requisitos favoráveis.

Inicialmente, observo que o argumento de revogação tácita das medidas protetivas, com base no consentimento da vítima em manter contato com o paciente, além de demandar o reexame do conjunto fático-probatório — o que é inviável na via estreita do
mandamus
—, não afasta a tipicidade da conduta nos crimes de descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica. Isso porque o bem jurídico tutelado não se limita à integridade da vítima, mas abrange, sobretudo, a eficácia da ordem judicial.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA APROXIMAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra acórdão de tribunal de justiça que manteve a condenação da recorrente pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, conforme o art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A recorrente alega atipicidade da conduta, sustentando que o consentimento da vítima afastaria a tipificação do delito e justificaria sua absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se o consentimento da vítima para aproximação poderia afastar a tipicidade da conduta de descumprimento das medidas protetivas; e (ii) verificar se o acolhimento do recurso depende de reexame de fatos e provas, o que atrairia o óbice da Súmula 7 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo é conhecido, pois cumpre os requisitos de admissibilidade, inclusive a tempestividade e a adequada impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, conforme o art. 253, parágrafo único, II, do RISTJ. 4. O acórdão recorrido analisou expressamente a questão do descumprimento das medidas protetivas, cumprindo o requisito do prequestionamento. 5. O conjunto probatório, incluindo o boletim de ocorrência, as declarações da vítima e depoimentos de testemunhas, demonstra a prática dolosa do crime de descumprimento de medidas protetivas, evidenciando que a recorrente aproximou-se deliberadamente da vítima, mesmo ciente da ordem judicial que lhe proibia tal conduta.
6. Nos crimes de descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica, o consentimento da vítima não afasta a tipicidade da conduta, pois o bem jurídico tutelado é a eficácia da ordem judicial, e não apenas a integridade da vítima.
7. Para acolher a tese de absolvição, seria necessário o reexame de fatos e provas, medida vedada em recurso especial em razão da Súmula 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO

8. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

(AREsp n. 2.739.525/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) (GRIFEI).

No que se refere à alegação de constrangimento ilegal à liberdade do paciente, em razão da suposta ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, entendo que não merece acolhimento. Ao contrário do sustentado pelo impetrante, não há constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que a decisão está devidamente fundamentada, conforme se verifica no trecho que transcrevo a seguir (ID 23988770 - fls. 43/52):

“... No presente caso, o delito em questão foi supostamente praticado em âmbito de violência doméstica, estando preenchidos os requisitos do artigo 313, I e III do Código de Processo Penal, considerando, ainda, a majoração da pena máxima do delito supostamente praticado, alterada pela Lei nº 14.994/24.

Ademais, as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos nº 0802104- 72.2024.8.14.0050 permanecem vigentes, vez que deferidas no dia 19/10/2024 pelo prazo de 06 (seis) meses, sendo inconteste que o custodiado tinha ciência de sua aplicação.

Destaco, ainda, que em seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial (ID 133653888, pág. 10), a suposta vítima, Sra. Leidiane Veras Barros, informou que desejaria representar por medidas protetivas em desfavor do custodiado, além de ter interesse no afastamento do custodiado do lar, bem como que não se sente segura em virtude de o custodiado ter adquirido o registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

(...).

Pelo relato dos autos, é possível verificar que o representado descumpriu deliberadamente as medidas protetivas impostas por este juízo e retomou o convívio com a suposta vítima, voltando a praticar atos de violência física de gênero em contexto doméstico (art. 129, §13, do CP) e sexual (art. 215 do CP) em desfavor de sua companheira, demonstrando comportamento agressivo do qual se extrai que a aplicação de medidas cautelares não seja suficiente para coibir a reiteração delitiva. Para além disso, há relato de violência envolvendo o filho do casal que teria intervido em favor de sua mãe, fato este narrado pela vítima e pelas testemunhas em sede policial.

Em que pese o Código de Processo Penal não apresentar um conceito legal no que tange a “garantia da ordem pública”, doutrina e jurisprudência entendem que a periculosidade demonstrada pelo agente, caracterizada no modus operandi para a prática do crime é elemento suficiente para decretação da prisão cautelar.

Logo, todos esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública (periculum libertatis).

Ressalto que o simples fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva já demonstram, por si só, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, fato reforçado pela insuficiência das medidas protetivas de urgência outrora fixadas por esse juízo e ignoradas pelo ora custodiado que evoluiu sobremaneira na gravidade de suas supostas condutas, em contexto de violência doméstica de gênero sistêmica, grave e progressiva, cujas eventuais consequências nefastas não se pode permitir sem que o Estado intervenha de maneira adequada.

(...).

Com base na análise detalhada dos autos, verifica-se que estão presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), especialmente em razão da periculosidade em concreto do agente, evidenciada pelo ‘modus operandi’ empregado na prática delitiva.

Entendo, portanto, que há os requisitos para prisão preventiva, conforme previsto no art. 20 da Lei 11.340/06, eis que, no momento, não vislumbro outras medidas capazes de assegurar a integridade da vítima, mesmo porque, conforme informado por ela em seu depoimento perante a Autoridade Policial, permanece o receio de que o custodiado, indivíduo que possui acesso até mesmo a armas de fogo, possa praticar-lhe outro mal, estando flagrantes os riscos de eventual reiteração delitiva, bem como a necessidade de garantia da ordem pública.

Sendo assim, a meu sentir, a está presente o fundamento da garantia da ordem pública, hábil a ensejar a decretação da prisão preventiva de LUZIEL CRUZ BARROSO ao menos por hora, com fulcro no artigo 310, inciso II, c/c. o art. 312, ambos do Código de Processo Penal c/c art. 20 da Lei 11.340/06...”

(GRIFEI).

A autoridade apontada como coatora fundamentou adequadamente sua decisão com base nos requisitos legais que autorizam a medida, sendo certo que a segregação provisória representa mero cumprimento da norma prevista no
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade, especialmente quando a decretação da prisão cautelar está devidamente motivada, como ocorre no caso concreto, afastando-se, assim, a possibilidade de concessão do
Habeas Corpus
.

Nesse sentido, é a jurisprudência Pátria, a saber:

HABEAS CORPUS CRIME – PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO
CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA – PERICULOSIDADE AFERIDA PELA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO E MODUS OPERANDI EMPREGADO – NECESSIDADE CONSTATADA PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS, SENDO IRRELEVANTE A ALEGAÇÃO, POR SI SÓ, DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(TJPR - 1ª C. Criminal - 0069055-85.2021.8.16.0000 - Cianorte - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU BENJAMIM ACÁCIO DE MOURA E COSTA - J. 06.02.2022) (TJ-PR - HC: 00690558520218160000 Cianorte 0069055-85.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Benjamim Acácio de Moura e Costa, Data de Julgamento: 06/02/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2022) (GRIFEI).

EMENTA: HABEAS CORPUS -
LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO INDÔNEA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos, decretou a segregação cautelar do paciente, sobretudo visando garantir a ordem pública.
(TJ-MG - HC: 10000212734198000 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 16/02/2022) (GRIFEI).

Como se observa, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, estando bem caracterizados o
fumus comissi delicti
, evidenciado pela prova da materialidade e pela existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, uma vez que as medidas protetivas de urgência concedidas nos autos
nº 0802104-72.2024.8.14.0050
, deferidas em 19/10/2024 pelo prazo de seis meses, permanecem vigentes, sendo inconteste que o custodiado tinha ciência de sua aplicação. Ainda assim, deliberadamente descumpriu tais medidas e retomou o convívio com a vítima, reiterando a prática de violência doméstica de gênero, inclusive com relatos de agressões físicas e sexuais.

Além disso, há registro de violência envolvendo o filho do casal, que interveio em favor da mãe, reforçando a periculosidade do agente e a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública. O conjunto probatório demonstra que medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes, especialmente diante da gravidade progressiva das condutas do custodiado e do risco concreto de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da segregação cautelar.

No mesmo sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1
. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
. 2. No particular, o paciente, além de reincidente específico, “ostenta diversas anotações por crimes no âmbito da violência doméstica, denotando sua conduta voltada para a prática deste tipo de crime”. 3
. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(STF - HC: 211392 RJ 0113184-73.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2022) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. No particular, “o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento”. Ou seja, “não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos”.
3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 213627 MS 0116823-02.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/04/2022) (GRIFEI).

O conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Para melhor análise, transcrevo o dispositivo legal em apreço,
in verbis
:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Dessa forma, a segregação do paciente encontra respaldo nos requisitos estabelecidos pelos
artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal
, não sendo cabível, portanto, a revogação da prisão preventiva no caso em análise.

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não são suficientes para garantir-lhe a liberdade provisória, especialmente quando o decreto preventivo está devidamente fundamentado em elementos que justificam sua manutenção, nos termos da Súmula 08 desta Corte.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
da ordem impetrada e a
denego
, por não identificar qualquer coação ilegal a ser sanada.

É como voto.

Belém/PA,
13
de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/02/2025